Tribunal: STF
Processo: ARE 1458067
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-10
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de dois recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOR E MINISTÉRIO PÚBLICO-CUSTOS JURIS. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CONJUNTA. RACIONALIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO a) Se o Ministério Público é Autor da Ação Civil Pública de improbidade, segue-se que é desnecessária sua intervenção com o fiscal da ordem jurídica (custos legis). b) Faz-se obrigatória esta providência, a fim de que o processo, em geral, não tramite desnecessariamente e o Ministério Público, aceitando a “racionalização” de sua intervenção (expressão do CNMP, na Recomendação nº 34/2016), possa contribuir com a “razoável duração do processo” (art. 5º, LXXVIII, da CF)”. 2) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS RETIDOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 333, DO CPC/73. CORRETA FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. a) No caso, a decisão saneadora, ao tratar do ônus da prova, estipulou que cada parte é responsável pela comprovação de suas alegações, o que está em total consonância com o previsto no artigo 333, do Código de Processo Civil de 1973, pelo qual o Autor é responsável pela prova do fato constitutivo do seu direito, e o Réu do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor. b) Igualmente, não há omissão na decisão saneadora que corretamente fixou os pontos controvertidos, dentre os quais se encontra a prestação ou não dos serviços licitados. c) Considerando que a controvérsia gira em torno da licitude de procedimentos licitatórios e a consequente prática de ato de improbidade administrativa, é inteiramente desnecessária a realização de prova pericial para averiguar o valor dos bens e serviços licitados. 3) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.429/92 AOS AGENTES POLÍTICOS E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROCESSAR AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA EM FACE DE PREFEITO. AFASTADAS. a) Tendo em vista que o Ministério Público visa, em última análise, a declaração de incidência na prática de atos de improbidade administrativa e a aplicação das respectivas sanções, devem figurar no polo passivo apenas os agentes que supostamente praticaram atos ímprobos, não se mostrando necessária a inclusão dos demais envolvidos no polo passivo da demanda. b) É pacífico o entendimento do STJ, no sentido de que “os Prefeitos Municipais, apesar do regime de responsabilidade político-administrativa previsto no Decreto-Lei 201/67, estão submetidos à Lei de Improbidade Administrativa, em face da inexistência de incompatibilidade entre as referidas normas.” (STJ, AgRg no REsp 1425191/CE, Segunda Turma, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, J. 10/03/2015, DJe 16/03/2015). c) O STF sedimentou a posição de que “competente o primeiro grau de jurisdição para julgamento das ações de improbidade administrativa contra agentes políticos, ocupantes de cargos públicos ou detentores de mandato eletivo, independentemente de estarem, ou não, em atividade” (STF, Rcl 14954 AgR/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, J. 15/03/2016, DJe 15/04/2016). 4) DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÕES VISANDO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PELO MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA. FRAUDES E IRREGULARIDADES QUE FAVORECERAM A MESMA EMPRESA. POSTERIORES AUMENTOS NOS VALORES DOS CONTRATOS (25%). EXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO (ARTIGO 10, INCISOS VIII E XII, DA LEI Nº 8.429/92). IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. a) No caso, o Município de Nova Londrina realizou, entre 2009 e 2011, diversos procedimentos licitatórios visando a aquisição de produtos e serviços relacionados a informática, dos quais resultou vencedora a Empresa BARBOSA & PADOIN LTDA-ME, cujo sócio administrador era genro do Secretário Municipal de Finanças. b) Ocorre que, conforme se verifica dos autos, os Certames, em alguns casos, não respeitaram o número mínimo de licitantes e, em outro, foi realizado para contratar objeto que já havia sido licitado pelo Município, ficando nítido o favorecimento de Empresa prédeterminada. c) Além disso, o conluio fraudulento se evidenciou também por meio da assinatura de aditivos contratuais que, invariavelmente, aumentavam os valores dos contratos em 25,0% (vinte e cinco por cento), mesmo quando o objeto dos contratos, que era o fornecimento de produtos de informática, já deveria há muito ter sido cumprido. d) O Secretário de Finanças Municipal, ao autorizar a abertura das Licitações e, em alguns casos, atuar com o Presidente da Comissão de Licitação; o Secretário de Administração, ao garantir que os procedimentos licitatórios seriam finalizados mesmo quando existentes irregularidades e ao requerer a celebração de aditivos para aumentar os valores dos contratos; e o Prefeito Municipal, ao homologar e adjudicar os objetos das Licitações e assinar os contratos e posteriores aditivos, incidiram na prática de atos de improbidade administrativa que causam danos ao erário (artigo 10, “ caput” e incisos VIII e XII, da Lei nº 8.429/92). e) A seu turno, a Empresa vencedora e o seu sócio administrador, ao realizar propostas de menor preço sabendo que receberiam acréscimos de valor por meio de aditivos e ao assinar os respectivos aditamentos contratuais, também praticaram atos de improbidade administrativa que causam danos ao erário (artigo 10, “caput” e inciso VIII, da Lei nº 8.429/92). f) Reconhecida a prática de atos de improbidade administrativa, devem ser aplicadas as sanções do artigo 12, incisos II, da Lei nº 8.429/92, pois compatíveis com as circunstâncias do caso, o com portamento frente à coisa pública e a forma com o foi praticado o ilícito. g) Entrementes, as sanções devem ser valoradas de acordo com os atos praticados, de forma que não se aplique pena excessivamente severa para conduta que não se afigura como gravosa, respeitando-se, assim, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5) AGRAVOS RETIDOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. APELOS AOS QUAIS SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO” (eDOC 70 – ID: 491086c2, p. 1-7)  



    No recurso extraordinário interposto por Dornelis Jose Chiodelli, Geraldo Pereira da Silva e Ilson Boscarato, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, II, XXXV, LIV e LV; 37, §, do te 4º; e 85, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se inicialmente que a Constituição da República não admite a concorrência ou a sobreposição entre dois regimes de responsabilidade político -administrativa para os agentes políticos, sustentando que a Lei de Improbidade Administrativa não lhes seria aplicável (eDOC 105 – ID: 14998def, p. 8).



    Sustenta-se, ainda, a inaplicabilidade da sanção de suspensão de direitos políticos por ato de improbidade administrativa. Argumenta-se que a Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) não admite tal possibilidade (eDOC 105 – ID: 14998def, p. 12).



    No recurso extraordinário interposto por Barbosa & Padoin Ltda. e Rodrigo Otávio Roman de Alencar Barbosa, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, II, XXXV, LIV e LV; 29, X; 37, §, do te 4º; 85; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, reitera-se a impossibilidade de aplicação simultânea da legislação própria de responsabilidade dos Prefeitos e da Lei de Improbidade Administrativa; e da sanção de suspensão dos direitos políticos aos agentes condenados por improbidade administrativa.



    Sustenta-se, também, a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, assim como ao princípio da motivação das decisões judiciais (eDOC 137 – ID: 3eb898cc, p. 18-43).



    Argumenta-se que o acórdão impugnado restou omisso quanto à alegação de que não há provas do efetivo dano ao erário pelas condutas lhes imputadas. Ademais, aduz-se que não houve efetivo debate sobre as provas produzidas pelos recorrentes nem a devida apreciação destas pelo órgão julgador (eDOC 137 – ID: 3eb898cc, p. 18-43).



    Por fim, alega-se que o Prefeito deveria ser julgado pelo Tribunal de Justiça, tendo em vista a prerrogativa de foro prevista no texto constitucional (eDOC 137 – ID: 3eb898cc, p. 44).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    Por sua vez, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 - grifo nosso)    



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Registro, ainda, que o Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do RE 976.566, Rel. Min. Alexandre de Moraes, que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. "Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime” (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32). 2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência. 3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores. 4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa. 5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias” (RE 976566, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 26.09.2019)  



    Verifica-se, assim, que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional nesse ponto.



    Por fim, anoto que, com o advento da Lei nº 14.230/2021, dentre outras inovações, alterou-se substancialmente o conteúdo da Lei 8.429/1992 e o regime jurídico do ato de improbidade administrativa nele previsto.



    Sem qualquer pretensão de exaustividade, dentre as principais inovações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 para o ato de improbidade administrativa do art. 10 da Lei nº 8.429/1992, pode-se apontar a necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas que provoquem lesão ao erário.



    No julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, no que tange à “necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa” e à “aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, ou seja, no bojo dos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Art. 10 da Lei nº 8,429/1992) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou estar devidamente comprovada a prática de atos de improbidades, na modalidade dolosa, aptos a gerar prejuízo ao erário, consistentes na realização de procedimentos licitatórios para a contratação de serviços e a aquisição de produtos de informática sem a observância da Lei nº 8.666/1993 e de maneira a favorecer empresa pré-determinada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “4) DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÕES VISANDO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PELO MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA. FRAUDES E IRREGULARIDADES QUE FAVORECERAM A MESMA EMPRESA. POSTERIORES AUMENTOS NOS VALORES DOS CONTRATOS (25%). EXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO (ARTIGO 10, INCISOS VIII E XII, DA LEI Nº 8.429/92). IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. a) No caso, o Município de Nova Londrina realizou, entre 2009 e 2011, diversos procedimentos licitatórios visando a aquisição de produtos e serviços relacionados a informática, dos quais resultou vencedora a Empresa BARBOSA & PADOIN LTDA-ME, cujo sócio administrador era genro do Secretário Municipal de Finanças. b) Ocorre que, conforme se verifica dos autos, os Certames, em alguns casos, não respeitaram o número mínimo de licitantes e, em outro, foi realizado para contratar objeto que já havia sido licitado pelo Município, ficando nítido o favorecimento de Empresa pré-determinada. c) Além disso, o conluio fraudulento se evidenciou também por meio da assinatura de aditivos contratuais que, invariavelmente, aumentavam os valores dos contratos em 25,0% (vinte e cinco por cento), mesmo quando o objeto dos contratos, que era o fornecimento de produtos de informática, já deveria há muito ter sido cumprido. d) O Secretário de Finanças Municipal, ao autorizar a abertura das Licitações e, em alguns casos, atuar com o Presidente da Comissão de Licitação; o Secretário de Administração, ao garantir que os procedimentos licitatórios seriam finalizados mesmo quando existentes irregularidades e ao requerer a celebração de aditivos para aumentar os valores dos contratos; e o Prefeito Municipal, ao homologar e adjudicar os objetos das Licitações e assinar os contratos e posteriores aditivos, incidiram na prática de atos de improbidade administrativa que causam danos ao erário (artigo 10, “ caput” e incisos VIII e XII, da Lei nº 8.429/92). e) A seu turno, a Empresa vencedora e o seu sócio administrador, ao realizar propostas de menor preço sabendo que receberiam acréscimos de valor por meio de aditivos e ao assinar os respectivos aditamentos contratuais, também praticaram atos de improbidade administrativa que causam danos ao erário (artigo 10, “caput” e inciso VIII, da Lei nº 8.429/92). f) Reconhecida a prática de atos de improbidade administrativa, devem ser aplicadas as sanções do artigo 12, incisos II, da Lei nº 8.429/92, pois compatíveis com as circunstâncias do caso, o com portamento frente à coisa pública e a forma com o foi praticado o ilícito. g) Entrementes, as sanções devem ser valoradas de acordo com os atos praticados, de forma que não se aplique pena excessivamente severa para conduta que não se afigura como gravosa, respeitando-se, assim, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (eDOC 70 – ID: 491086c2, p. 1-7)  



    Assim, verifica-se que, também nesse ponto, o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    No mais, a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse ponto, registro ainda, quanto à alegação de que a Convenção Americana de Direitos Humanos teria vedado a aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos por atos de improbidade, que se mostra implícito nos fundamentos do recorrente o pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 12, da Lei nº 8.429/1992, assim como de norma constitucional originária, qual seja, o art. 37, § 4º, ambos dispositivos que preveem expressamente a suspensão como medida a ser aplicada por atos de improbidade. Efetivamente, é premissa inevitável do pedido do recorrente o afastamento de ambas as normas, o que correspondente à declaração de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula Vinculante nº 10.



    Anoto, contudo, que a tese suscitada foi formulada apenas em sede de recurso extraordinário, não tendo sido objeto de discussão tanto na sentença quanto no acórdão que julgou a apelação. Dessa forma, verifica-se, no ponto, indevida inovação recursal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Interceptação telefônica. Nulidade. 4. Regime de cumprimento de pena. 5. Inexistência de prequestionamento. Controvérsias não suscitadas nas razões de apelação. Inovação Recursal. 6. Do revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 7. Ausência de fundamentação do TJ/SP. Suposta violação ao art. 93, IX, da CF. Esta Corte já apreciou essa matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010. Na oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o citado preceito constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido” (ARE 1203367 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.08.2019 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE INCLUIR A UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. FORNECIMENTO DE PRÓTESES E ÓRTESES. OMISSÃO ESTATAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo da presente demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, tal matéria foi suscitada pela parte apenas na via extraordinária, tratando-se de verdadeira inovação recursal. Inexiste, no ponto, o necessário prequestionamento explícito da questão, incidem as Súmulas 282/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356/STF (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento). 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais arrolados na Constituição Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento”(ARE 1452217 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.10.2023 – grifo nosso)  



    Por fim, quanto à alegada competência do Tribunal de Justiça para julgar a ação de improbidade, em razão da prerrogativa de foro da autoridade processada, registro que a questão há muito já foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira a pacificar a ausência de foro privilegiado para o julgamento de ações movidas com fundamento em atos de improbidade administrativa.



    Nesse sentido, destaco o julgamento da ADI 2.797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, no qual se fixou a não extensão do foro por prerrogativa de função previsto para os casos de julgamento de crimes comuns e crimes de responsabilidade, em razão da aplicação estrita da regra constitucional, que não dispõe expressamente das hipóteses de improbidade administrativa. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “I. ADIn: legitimidade ativa: "entidade de classe de âmbito nacional" (art. 103, IX, CF): Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP 1. Ao julgar, a ADIn 3153-AgR, 12.08.04, Pertence, Inf STF 356, o plenário do Supremo Tribunal abandonou o entendimento que excluía as entidades de classe de segundo grau - as chamadas "associações de associações" - do rol dos legitimados à ação direta. 2. De qualquer sorte, no novo estatuto da CONAMP - agora Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - a qualidade de "associados efetivos" ficou adstrita às pessoas físicas integrantes da categoria, - o que basta a satisfazer a jurisprudência restritiva-, ainda que o estatuto reserve às associações afiliadas papel relevante na gestão da entidade nacional. II. ADIn: pertinência temática. Presença da relação de pertinência temática entre a finalidade institucional das duas entidades requerentes e os dispositivos legais impugnados: as normas legais questionadas se refletem na distribuição vertical de competência funcional entre os órgãos do Poder Judiciário - e, em conseqüência, entre os do Ministério Público . III. Foro especial por prerrogativa de função: extensão, no tempo, ao momento posterior à cessação da investidura na função dele determinante. Súmula 394/STF (cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal). Lei 10.628/2002, que acrescentou os §§ 1º e 2º ao artigo 84 do C. Processo Penal: pretensão inadmissível de interpretação autêntica da Constituição por lei ordinária e usurpação da competência do Supremo Tribunal para interpretar a Constituição: inconstitucionalidade declarada. 1. O novo § 1º do art. 84 CPrPen constitui evidente reação legislativa ao cancelamento da Súmula 394 por decisão tomada pelo Supremo Tribunal no Inq 687-QO, 25.8.97, rel. o em. Ministro Sydney Sanches (RTJ 179/912), cujos fundamentos a lei nova contraria inequivocamente. 2. Tanto a Súmula 394, como a decisão do Supremo Tribunal, que a cancelou, derivaram de interpretação direta e exclusiva da Constituição Federal. 3. Não pode a lei ordinária pretender impor, como seu objeto imediato, uma interpretação da Constituição: a questão é de inconstitucionalidade formal, ínsita a toda norma de gradação inferior que se proponha a ditar interpretação da norma de hierarquia superior. 4. Quando, ao vício de inconstitucionalidade formal, a lei interpretativa da Constituição acresça o de opor-se ao entendimento da jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal - guarda da Constituição -, às razões dogmáticas acentuadas se impõem ao Tribunal razões de alta política institucional para repelir a usurpação pelo legislador de sua missão de intérprete final da Lei Fundamental: admitir pudesse a lei ordinária inverter a leitura pelo Supremo Tribunal da Constituição seria dizer que a interpretação constitucional da Corte estaria sujeita ao referendo do legislador, ou seja, que a Constituição - como entendida pelo órgão que ela própria erigiu em guarda da sua supremacia -, só constituiria o correto entendimento da Lei Suprema na medida da inteligência que lhe desse outro órgão constituído, o legislador ordinário, ao contrário, submetido aos seus ditames. 5. Inconstitucionalidade do § 1º do art. 84 C.Pr.Penal, acrescido pela lei questionada e, por arrastamento, da regra final do § 2º do mesmo artigo, que manda estender a regra à ação de improbidade administrativa. IV. Ação de improbidade administrativa: extensão da competência especial por prerrogativa de função estabelecida para o processo penal condenatório contra o mesmo dignitário (§ 2º do art. 84 do C Pr Penal introduzido pela L. 10.628/2002): declaração, por lei, de competência originária não prevista na Constituição: inconstitucionalidade. 1. No plano federal, as hipóteses de competência cível ou criminal dos tribunais da União são as previstas na Constituição da República ou dela implicitamente decorrentes, salvo quando esta mesma remeta à lei a sua fixação. 2. Essa exclusividade constitucional da fonte das competências dos tribunais federais resulta, de logo, de ser a Justiça da União especial em relação às dos Estados, detentores de toda a jurisdição residual. 3. Acresce que a competência originária dos Tribunais é, por definição, derrogação da competência ordinária dos juízos de primeiro grau, do que decorre que, demarcada a última pela Constituição, só a própria Constituição a pode excetuar. 4. Como mera explicitação de competências originárias implícitas na Lei Fundamental, à disposição legal em causa seriam oponíveis as razões já aventadas contra a pretensão de imposição por lei ordinária de uma dada interpretação constitucional. 5. De outro lado, pretende a lei questionada equiparar a ação de improbidade administrativa, de natureza civil (CF, art. 37, § 4º), à ação penal contra os mais altos dignitários da República, para o fim de estabelecer competência originária do Supremo Tribunal, em relação à qual a jurisprudência do Tribunal sempre estabeleceu nítida distinção entre as duas espécies. 6. Quanto aos Tribunais locais, a Constituição Federal -salvo as hipóteses dos seus arts. 29, X e 96, II